Tribunal: TJMT
Processo: 1040362-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040362-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), TRANSBERTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.383.057/0001-50 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. BENS ESSENCIAIS. MEDIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO INDIRETA DA BLINDAGEM LEGAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por credor fiduciário, para reformar decisão que havia mantido, com a recuperanda, a posse de bens alienados fiduciariamente durante mediação instaurada no CEJUSC, mesmo após o encerramento do
stay period
.

2. A embargante alegou omissão e contradição quanto à competência do juízo recuperacional sobre bens essenciais, aos efeitos da mediação e ao impacto da medida sobre os credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: a existência de omissão ou contradição no acórdão que afastou a manutenção da posse, pela recuperanda, de bens alienados fiduciariamente após o encerramento do
stay period
, bem como a possibilidade da mediação justificar a prorrogação dos efeitos da blindagem legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou os pontos centrais da controvérsia e consignou que, encerrado o stay period, cessa a proteção legal que impede o credor de retomar bens alienados fiduciariamente.

5. A essencialidade do bem e a mediação instaurada no CEJUSC não autorizam, sem previsão legal, a prorrogação da blindagem nem a manutenção da posse com a recuperanda após o término da suspensão legal.

6. O princípio da preservação da empresa deve ser harmonizado com o regime da alienação fiduciária, sem afastar a incidência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 após o
stay period
.

7. A compatibilização entre a satisfação do crédito e a preservação da atividade empresarial pode ocorrer por cooperação jurisdicional e pela aplicação do art. 805 do CPC na execução individual, o que afasta a alegação de omissão quanto a soluções intermediárias.

8. Não havendo incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão, a pretensão recursal revela mero inconformismo, hipótese que não se enquadra no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Encerrado o stay period, não é possível manter, com a recuperanda, a posse de bens alienados fiduciariamente com fundamento exclusivo na essencialidade do bem. 2. A instauração de mediação não autoriza não autoriza a suspensão nem a prorrogação da blindagem legal após o encerramento do
stay period
. 3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as questões essenciais da controvérsia, revelando os embargos mero inconformismo com o entendimento adotado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 1º, e 805; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 20-B, 47 e 49, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Transbertunes Transportes Ltda., em recuperação judicial, opõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra o acórdão de id. 351391382, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Scania Banco S.A., para reformar decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1011660-45.2024.8.11.0003.

No acórdão embargado, consignou-se que, encerrado o
stay period
, não subsiste base jurídica para que o juízo da recuperação mantenha a posse de bens alienados fiduciariamente com a recuperanda, ainda que alegada essencialidade, nem para condicionar a eficácia do regime legal a mediação judicial, sem prejuízo de cooperação entre juízos e da aplicação do art. 805 do CPC no âmbito da execução individual.

A embargante alega omissões e contradições, sustentando que o julgado não enfrentou argumentos centrais sobre a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a retirada de bens essenciais, os efeitos da mediação instaurada no processo recuperacional, o risco de prejuízo à coletividade de credores e a possibilidade de soluções intermediárias por meio de cooperação jurisdicional (id. 353153387).

Requer, ainda, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão, com fundamento no art. 1.026, §1º, do CPC, e, ao final, a modificação do resultado para restabelecer a decisão de origem que mantivera os bens na posse da recuperanda durante a mediação no CEJUSC.

O embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos (id. 355325883)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso, não se identifica omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a premissa fática e jurídica da controvérsia ao reconhecer que a decisão agravada, embora registrasse o encerramento do
stay period
, manteve a posse dos bens fiduciários com a recuperanda durante a mediação instaurada no CEJUSC e ao delimitar a consequência jurídica dessa opção.

Não procede a alegação de omissão do acórdão sobre a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre a essencialidade e a retirada de bens. O julgado afirmou com clareza que a proteção prevista na parte final do art. 49, §3º, e no art. 6º, §7º-A, da Lei n. 11.101/2005 se limita ao prazo da suspensão legal, de modo que, encerrado esse período, o credor fiduciário pode retomar o bem no juízo competente, sem que o juízo recuperacional possa, com fundamento exclusivo na essencialidade, manter sua posse com a recuperanda.

Também não há omissão quanto aos efeitos da mediação, pois o acórdão afastou, expressamente, a possibilidade da mediação justificar, sem previsão legal, a postergação dos efeitos típicos da blindagem, qualificando a manutenção da posse, na forma determinada na origem, como extensão indevida do
stay period
.

A própria decisão agravada evidencia que a convocação para mediação se fundou no art. 20-B e em providência voltada à instauração do procedimento perante CEJUSC ou câmara privada, mas isso não altera o ponto central definido no acórdão, que foi a impossibilidade de transformar mediação em causa autônoma de suspensão ou de prorrogação da blindagem, à margem do regime do art. 6º e da regra do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto ao impacto coletivo e à necessidade de soluções intermediárias, pois o acórdão examinou o princípio do art. 47 e assentou que sua aplicação deve ser harmonizada com as normas específicas, sem aptidão para esvaziar o regime da alienação fiduciária após o
stay period
.

Indicou, ainda, como via de compatibilização, a execução individual, com eventual aplicação do art. 805 do CPC e cooperação jurisdicional com o juízo recuperacional, o que afasta a tese de solução binária ou indiferente às consequências práticas.

Tampouco se verifica contradição interna, pois, para os fins do art. 1.022 do CPC, esse vício pressupõe incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado.

No caso, o acórdão desenvolveu fundamentação coerente ao reconhecer a centralidade do art. 47, mas concluir, de forma motivada, que a preservação da empresa não autoriza, após o término da suspensão legal, a retenção indefinida de bem fiduciário nem a prorrogação indireta do
stay period
por meio da mediação. A insurgência da embargante volta-se, assim, contra o acerto do entendimento adotado, e não contra a existência de vício integrativo.

O pedido de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC, fica prejudicado, por perda superveniente de objeto, com o julgamento do próprio recurso.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026